Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-60.2023.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002883-60.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEANDRO MESSIAS DE ARAUJO - CPF: 026.482.641-83 (APELANTE), SEBASTIAO VELOSO DOS SANTOS - CPF: 388.507.109-68 (APELADO), NATALINO LEITE - CPF: 082.584.959-41 (ADVOGADO), LUCIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 049.853.224-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESTER FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 026.557.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
DECISÃO SANEADORA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, sob fundamento de ausência de comprovação das alegações do embargante, sem prévia fase de especificação de provas.

2.

O juízo de origem proferiu sentença sem a realização de despacho saneador.

3.

O recorrente alega cerceamento de defesa e pleiteia a nulidade da sentença para que o feito retorne à fase de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença foi proferida após contestação, sem oportunizar à parte autora a impugnação ou a especificação das provas pretendidas.

6. Ao julgar improcedente a demanda por ausência de provas, sem que fosse oportunizada a sua produção, caracterizou-se cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88).

7. A ausência de decisão saneadora que justifique a desnecessidade da prova requerida configura cerceamento de defesa, pois impede que a parte exerça plenamente seu direito de demonstrar os fatos alegados.

8. A nulidade da sentença é imperativa, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte interessada a produção de provas.

2. A ausência de fase de especificação de provas e a improcedência do pedido por falta de comprovação constituem vício insanável, implicando nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Leandro Messias de Araujo
,

contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução de nº 1002883-60.2023.8.11.0018 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que
julgou improcedente os embargos à execução, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. A sentença condenou ainda a parte autora/apelante a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspendendo a exigibilidade, nos termos do §3.º do art. 98 do CPC.

Inconformado, o apelante suscita a ocorrência de cerceamento defesa, por não oportunizar a produção da prova.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, de forma alternativa que seja dado procedência aos pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante sustenta a ocorrência que “houve cerceamento de defesa e ofensa ao princípio constitucional do acesso material à jurisdição quando o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial, sem que fosse oportunizado à parte ora recorrente a possibilidade de impugnar a contestação, tampouco de produzir de provas, tal qual o depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.” (Id. 277671859- Pág. 4).

Afirma que “sequer houve saneamento do feito, oportunizando a produção de provas” (Id. 277671859- Pág. 12).

Da análise dos autos, tenho que o cerceamento de defesa é inconteste. Explico:

Verifico nos autos que a parte embargada apresentou contestação (Id. 277671397).

Os autos foram conclusos e o magistrado de primeira instância

julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a parte apelante não provou as suas alegações.

Confira-se:

“[...]

Mais ainda,
não há nos autos comprovação
de que Luciano, enquanto avalista do Embargante no contrato que se executa, tivesse poderes para receber tais bens em nome do Embargado, muito menos de que ele transferiu os bens ao Embargado.

[...]” (Id. 277671857 - Pág. 5, destaquei)

Nessa linha, segundo a sistemática processual civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 355, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de instrução, como estabelecido no artigo 357, V do mesmo comando processual.

Destaco que ao decidir a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é
possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova, quando não foi oportunizada a produção,
notadamente quando o próprio juízo sequer profere decisão para intimar as partes para se manifestarem acerca das provas a produzir
, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

É justamente o caso dos autos, pois, o magistrado de origem não houve intimou a parte recorrente impugnar a contestação e nem proferiu decisão oportunizando às partes dizerem se pretendiam produzir outras provas.

Assim, a sentença é nula, pois não foi oportunizada a produção de prova necessária a adequada solução do litígio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – SUPRESSÃO DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
– JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO – PRETENSÃO À PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO OBSTADA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De fato, houve julgamento antecipado. Porém, da análise da sentença observa-se que, diante da ausência de impugnação à contestação, não houve sequer a fase de especificação de provas, o que é indevido
. 3. O fato dos autores terem deixado de se manifestar sobre a contestação não autoriza o julgamento antecipado, sem ao menos ter oportunizado às partes dizerem se pretendiam produzir outras provas. 4. Diante de tais circunstâncias, considerando que é do autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e que, na hipótese, houve pedido de inversão do ônus da prova ante à aplicação do CDC, é pertinente a produção de prova testemunhal acerca do alegado dano moral em razão do mau cheiro provocado pelas fossas instaladas nos imóveis residenciais, daí que o julgamento antecipado, sem produzir as provas requeridas expressamente, interfere no resultado final da lide. 5. Preliminar acolhida e sentença anulada. (TJ-MS - AC: 08050469120188120002 MS 0805046-91.2018 .8.12.0002, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 04/12/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2019) (Destaquei)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DESPROVIMENTO.
Há cerceamento de defesa quando o juiz não permite a produção de provas e julga, antecipadamente, o pedido improcedente, por ausência de provas. Precedente do STJ
. (TJ-MT - AGR: 05036783520158110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020) (Destaquei)

Vê-se, portanto, que o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, ocorre em virtude de o Juízo “a quo” não ter permitido a instrução probatória e julgado improcedente o pedido por ausência de provas.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para declarar a nulidade da sentença recorrida
em razão do cerceamento de defesa, e determino o retorno dos autos à comarca de origem, para a regular instrução do processo oportunizando a produção de provas.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025